Tribunal: TJDFT
Processo: 0745818-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0745818-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: RALF LUIZ OLIVEIRA ALBUQUERQUE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Banco Bradesco S/A em face de Ralf Luiz Oliveira Albuquerque ante decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, na ação declaratória de inexistência de operações bancárias com pedido de reparação de danos materiais e morais cumulada com pedido de tutela de urgência n. 0720280-45.2025.8.07.0020, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar o Agravado se abstivesse de realizar cobranças, diretas ou indiretas, referentes ao débito dos empréstimos pessoais no. 539370866; 539416672; e 539397516, nos seguintes termos (ID 249680641 na origem): Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Já o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houve "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o mais relevante. Neste sentido cito o seguinte acórdão transcrito, que se aplica à sistemática do CPC: " ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO.IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO."A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido". (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar à Ré que se abstenha a realizar cobranças, diretas ou indiretas, referentes ao débito objeto da presente lide (empréstimo pessoal no. 539370866; 539416672; e 539397516. Fixo o prazo de 5 (cinco) dias para atendimento à presente decisão, estipulando-se multa de R$ 1.000,00 por cada ato de descumprimento, observando-se o limite de R$ 10.000,00, sem prejuízo de ulterior majoração. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se o requerido a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Frustrada a diligência de citação da parte ré, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Publique-se. Intime-se. O Agravante alega que: 1) o Agravado narra ter sido vítima de furto em 16 de agosto de 2025, ocasião em que criminosos realizaram diversas transferências via PIX, causando prejuízo de aproximadamente R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais); 2) em razão disso, o juízo de primeiro grau deferiu tutela antecipada determinando que o banco se abstivesse de realizar cobranças referentes a três empréstimos pessoais (no 539370866, 539416672 e 539397516), sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por ato de descumprimento, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais); 3) inexistem fundamentos legais para a concessão da tutela antecipada, sendo uma medida satisfativa sem respaldo nos requisitos legais (relevância da demanda e receio de ineficácia do provimento final); 4) o prazo de cinco dias para cumprimento da decisão é impraticável, dada a quantidade de correntistas e a complexidade operacional; 5) as astreintes são uma multa diária aplicada como meio coercitivo para garantir o cumprimento de obrigações legais, contratuais ou judiciais; 6) elas não têm caráter indenizatório, mas sim de pressão para que a parte cumpra determinada obrigação de fazer ou não fazer; 7) para ser válida, essa sanção deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a situação concreta e a condição das partes envolvidas; 8) o valor da multa fixada (R$ 1.000,00 por ato de descumprimento, limitado a R$ 10.000,00) é desproporcional e não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, violando o artigo 884 do Código Civil; 9) invoca, para fins de prequestionamento, os arts. 412 e 920 do Código Civil, e os arts. 461, §§ 4o e 6o, e 536, § 4o do CPC, visando eventual interposição de recursos aos tribunais superiores. O Agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, requer o provimento do recurso para afastar a decisão que deferiu a antecipação da tutela ou, ao menos, deferir prazo maior para cumprimento da decisão. É o relatório. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, I, do CPC e tempestivo. As custas do preparo foram recolhidas (ID 77499928). É o relatório. Decido. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Não verifico a presença concomitante dos requisitos autorizadores do efeito suspensivo, sobretudo em relação ao perigo de dano. Isso porque o Agravante se limitou a impugnar genericamente os requisitos da tutela deferida, sem apresentar elementos concretos que infirmem a verossimilhança das alegações do Agravado ou que demonstrem a inexistência de risco de dano irreparável. Nesse cenário, ainda se destaca que a impugnação genérica aos requisitos da tutela deferida à parte adversa não exime o Agravante da obrigação de demonstrar, de forma específica, a pertinência de seu próprio direito e o risco efetivo que a decisão agravada lhe impõe. A ausência de indício técnico ou documental mínima que evidencie prejuízo concreto impede a concessão da medida excepcional pleiteada. Ademais, trata-se de instituição bancária de grande porte, com ampla estrutura operacional e capacidade técnica para cumprir diligências determinadas pelo juízo de origem, inclusive no prazo fixado de 5 (dias), de modo que a alegação de prazo exíguo, desacompanhada de justificativa técnica ou operacional, não se sustenta diante da presunção de capacidade da instituição financeira para atender às ordens judiciais com celeridade e eficiência. Destaca-se, ainda, que o Agravante possui recursos suficientes para produzir prova técnica adequada, caso realmente estivesse sujeita a risco relevante, o que não foi demonstrado nos autos. Diante desse cenário, tem-se que o valor estipulado para a multa não se revela desproporcional, especialmente diante da capacidade econômica do Agravante e da necessidade de efetividade da prestação jurisdicional, de acordo com o art. 537 do CPC. Assim, basta cumprir a contento a determinação judicial para elidir a multa fixada pelo juízo de origem. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de tutela proposto. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contraminuta ao presente agravo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de outubro de 2025 13:23:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador